Tribunal: TJSP
Processo: 1042601-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Serviços Contábeis – Sociedade uniprofissional - Desenquadramento do regime especial de tributação – Sociedade que exerce atividade empresarial – Não preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo na forma fixa – DL 406/68, art. 9o – Desenquadramento mantido – Pedido subsidiário acolhido – CTN, art. 150, § 4o – Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Serviços Contábeis – Sociedade uniprofissional - Desenquadramento do regime especial de tributação – Sociedade que exerce atividade empresarial – Não preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo na forma fixa – DL 406/68, art. 9o – Desenquadramento mantido – Pedido subsidiário acolhido – CTN, art. 150, § 4o – Cobrança retroativa do imposto – Impossibilidade do lançamento alcançar fatos pretéritos por mudança do critério jurídico – CTN, art. 146 – Anulação dos autos de infração – Sucumbência proporcional, arcando cada parte com metade das custas e despesas processuais - Honorários advocatícios devidos à parte adversa, reciprocamente, fixados por escalonamento nas faixas mínimas do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor da causa de R$ 730.835,32, em julho/2022, sem compensação - CPC, art. 85, § 14 e art. 86. Recurso parcialmente provido.